Tribunal: TJMT
Processo: 0002651-89.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002651-89.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN RIBEIRO NUNES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBERSON DA SILVA ALMEIDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON DA SILVA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

REQUERIDA CONDENAÇÃO DO RÉU POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELADO POSSUÍA ENTORPECENTES NO MOMENTO DE SUA ABORDAGEM OU QUE COMERCIALIZAVA AS DROGAS. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. APELADO QUE NEGA TRAFICÂNCIA NAS FASES PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL, EM CONTRASTE COM O QUE AFIRMAM OS POLICIAIS. MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

1.

Muito embora a palavra dos policiais possua relevante valor probatório apta a embasar uma condenação, o conjunto probatório analisado de maneira global não traz a certeza necessária para que se proceda dessa forma. Assim, em benefício do réu, havendo dúvidas, como neste caso, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

2.

No caso, não há nada nos autos que possa sustentar eventual ilegalidade perpetrada pelos policiais pela alegada violência física, ou que as lesões sofridas pelo réu tenham sido, de fato, decorrentes de abuso e não por sua fuga e luta corporal.

3.

Nesse sentido, em virtude da fragilidade de todas as provas, resta inviabilizada a condenação do réu, em respeito aos postulados maiores da Constituição Federal de 1988, pelas dúvidas sobre fato relevante para a decisão do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou improcedente o pedido formulado na denúncia com o fim de absolver o réu da imputação do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, por insuficiência de provas da autoria, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal (ID 129610660, p. 60/62).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou a condenação do recorrido como incurso no art. 33,
caput
da Lei de Drogas, por estarem presentes a materialidade e autoria do referido delito, bem como por inexistir elementos desabonadores dos depoimentos dos policiais militares aptos à retirarem sua credibilidade (ID 129610660, p. 75/88).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões defensivas. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do Ministério Público de Mato Grosso para manter incólume a sentença prolatada (ID 129610676).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica à acusação. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e provimento no mérito (ID 135076175).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo órgão ministerial, requerendo, em síntese, a condenação do recorrido como incurso no art. 33,
caput
da Lei de Drogas, por estarem presentes a materialidade e autoria do referido delito, bem como por inexistir elementos desabonadores dos depoimentos dos policiais militares aptos à retirarem sua credibilidade. Todavia, atento ao arcabouço fático-probatório produzido nos autos,
verifico não assistir razão à irresignação
.

Primeiramente, a materialidade do delito resta presente pelo auto de apreensão, laudo de constatação da natureza da droga e boletim de ocorrência. Porém, o mesmo
não se pode dizer, indene de dúvidas, quanto a autoria imputada ao réu
.

Em verdade, não existem elementos robustos aptos à embasar uma condenação do recorrido pela prova da autoria do tráfico de drogas nestes autos. Nesse sentido, perante o delegado, o réu negou a suposta traficância, além de informar que não havia nada consigo quando da abordagem policial. Ato contínuo, informa que os agentes de segurança pública trouxeram trouxas de maconha imputando-as ao acusado, não sabendo declinar se haviam pegado com o outro suspeito detido, além de afirmar que foi agredido pelos policiais militares.

De maneira semelhante, o réu reiterou, perante o contraditório e a ampla defesa, que não possuía entorpecente nenhum consigo no momento da abordagem policial, sendo que esta ocorreu quando ele estava em um bar com sua esposa. Aliás, mencionou que possui vício em cocaína, mas que não a utiliza perto de sua convivente, tendo declarado ainda que foi levado pelas autoridades para uma rua juntamente com outro suspeito detido, quando então foram encontradas as drogas apreendidas, após ter supostamente apanhado dos militares.

Ademais, o laudo pericial formulado pela autoridade competente (ID 129610664, p. 45/51) concluiu pela presença de vestígios de lesão corporal de caráter contuso em Willian Ribeiro Nunes. Dessa forma, foram verificados edemas, escoriações e equimoses no rosto, ombro, joelho e pé.

De outra sorte, os policiais ouvidos na delegacia e perante o juízo aduziram que haviam recebido denúncia anônima informando as características do apelado, de que este estaria participando de comércio de droga na região do “bar do Hugo”, em Várzea Grande/MT. Assim, na localidade, os militares detiveram o suspeito e outra pessoa chamada Cleberson, tendo sido encontrada certa quantidade de entorpecente com ambos.

De mesma forma, afirmam que os suspeitos tinham entorpecentes escondidos no final de uma rua de chão, razão pela qual ambos foram levados até o local para recuperar as substâncias ilícitas. Todavia, quando as algemas do réu Willian foram tiradas, a pedido dele, para mostrar aos agentes onde estavam as drogas, ele empreendeu fuga e este fato teria custado certa resistência na apreensão do recorrido novamente, com luta corporal, quando então o apelado sofreu diversas quedas, apresentando diversos machucados posteriormente demonstrados pelo laudo pericial.

Ou seja, muito embora a palavra dos policiais possua relevante valor probatório apta a embasar uma condenação, entendo que o conjunto probatório analisado de maneira global não traz a certeza necessária para que se proceda dessa forma. Assim, em benefício do réu,
havendo dúvidas, como neste caso, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

A versão do recorrido que nega, na fase pré processual e judicial, possuir drogas no momento da abordagem, bem como que refuta eventual traficância a ele imputada, vai de encontro ao que aduzem os agentes públicos, que afirmam ter ele entorpecentes quando da detenção e praticar o delito do art. 33,
caput
da Lei de Drogas. Não obstante, não há mais nada nos autos que possa sustentar eventual ilegalidade perpetrada pelos policiais pela alegada violência física, ou que as lesões sofridas pelo réu tenham sido, de fato, decorrentes de abuso e não por sua fuga e luta corporal.

Em outras palavras, não se pode garantir que existiram agressões praticadas pelos agentes públicos, para que assim fossem maculadas as provas, ou que as lesões tenham sido efetivamente da fuga e luta corporal, nem que o réu praticou o delito, mesmo que haja probabilidade, ainda que remota, de ser ele efetivamente autor do crime de tráfico de drogas. Porém, em virtude das provas todas serem fragilizadas,
resta inviabilizada a condenação do apelado
, em respeito aos postulados maiores da Constituição Federal de 1988, aplicando-se o princípio alhures exposto, que deve ser utilizado quando houver dúvidas sobre fato relevante para a decisão do processo e no momento da valoração das provas produzidas. Em casos similares, aliás, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto desta egrégia Corte mato-grossense, decidiram assim:

(...) Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do
favor rei
. Ou seja,
remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. (...) (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

(...) No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim,
quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo

e a consequente absolvição
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...) (N.U 0017161-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a pretensão ministerial de condenação do apelado como incurso no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, pela evidente fragilidade do conjunto probatório, de maneira que se aplica, neste caso, o princípio do
in dubio pro reo
. Via de consequência, mantenho-o absolvido, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023